Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708214-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO SOARES NASCIMENTO AGRAVADO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CBMDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO SOARES NASCIMENTO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Eis o teor do decisório combatido (ID 118376200 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, ajuizado por FABRICIO SOARES NASCIMENTO contra ato praticado pelo DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende que a autoridade impetrada seja compelida a permitir o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/2009, bem como eventuais promoções oriundas do término do curso até decisão final de mérito na presente ação mandamental. Para tanto, sustenta ser militar da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - CBMDF desde outubro de 1995, contando com quase 27 anos de efetivo serviço e, desde de 30 de novembro de 2017, é segundo sargento Combatente. Destaca que a violação de seu direito líquido e certo decorre da publicação do Boletim Geral Suplementar no 43, de 04 de março de 2022, Edital no 16 e no 17/2022 de Abertura de Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 01/2021 em vagas pelo critério de antiguidade e merecimento intelectual. Diz que o edital acima informado deu início às inscrições no dia 04 (sexta-feira), com término no dia 06 (domingo) e que tal fato iria na contramão da lei de regência e violaria o princípio da razoabilidade. Verbera que o certame afastou os requisitos que deixam claro que a vontade do legislador era que não somente os Subtenentes da Carreira Bombeiro Militar, mas todos os praças (Soldado, Cabo, Sargento, Subtenente) participassem do processo seletivo por meio de merecimento intelectual. Argumenta que apesar de o edital contemplar o "critério de mérito intelectual", conforme determina a Lei 12.086/09, não foi aplicada qualquer prova aos candidatos. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca que a autoridade impetrada seja compelida a permitir o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei no 12.086/2009, bem como eventuais promoções oriundas do término do curso até decisão final de mérito na presente ação mandamental. Pois bem. A celeuma trazida aos autos se tem nascedouro na possibilidade ou não de utilização de interpretação trazida à existência pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca significado da palavra “Praça”, contida no art. 79, caput da Lei Federal no 12.086/2009. Em se tratando do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a Lei Complementar no 1/1994 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal – prevê o seguinte quando trata das competências da citada Corte de Contas. Confira-se: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e na forma estabelecida nesta Lei Complementar, compete: [...] XV – decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento Interno. [...] § 2o A resposta à consulta a que se refere o inciso XV deste artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. (Ressalvam-se os grifos) Em se tratando da competência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Regimento Interno assim especifica: Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da Lei Complementar do DF no 1, de 9 de maio de 1994, compete: III - apreciar, para fins de registro, a legalidade: a) dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão; b) das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; [...] Art. 264. Em caso de dúvida na aplicação de disposição legal ou regulamentar, em matéria de sua competência, o Tribunal decidirá sobre consultas que lhe forem formuladas pelo Presidente da Câmara Legislativa, Governador do Distrito Federal, por Secretário de Governo ou autoridade equivalente, bem como por dirigente de órgão relativamente autônomo ou entidade da administração indireta, incluídas as fundações. § 1o As consultas deverão versar direito em tese, indicar com precisão seu objeto e ser acompanhadas de parecer técnico-jurídico da Administração. 2o A resposta à consulta terá caráter normativo e constituirá prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto, com publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do relatório/voto condutor da decisão. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Emenda Regimental 5 de 26/01/2022) § 3o A decisão sobre processo de consulta somente será tomada se presentes na sessão pelo menos cinco Conselheiros, incluindo o Presidente e Auditores convocados. Art. 265. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo anterior ou verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. No caso dos autos, observa-se que, apesar de autoridade impetrada não constar do rol de legitimados a formalizar uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Comandante-Geral do CBMDF está. Logo, à toda evidência, é o que foi feito e a autoridade impetrada seguiu orientação firmada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nesse contexto, não se evidência qualquer irregularidade/ilegalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada, pois se encontra lastreada em interpretação levada a efeito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formal, na qual se evidenciou a incompatibilidade do Primeiro-Sargento participar da seleção pública para ingresso na carreira de oficial. Com efeito, a exegese se pauta na necessidade de se encontrar na última graduação da carreira para que seja possível a configuração dos requisitos exigidos pela Lei. Finalmente, no que se refere à não aplicação de provas ou critérios utilizados para seleção, verifica-se que não há elementos probatórios robustos que ratifiquem a tese trazida na inicial. Com efeito, os militares selecionados passaram por seleção que, naturalmente, tomou por premissa os limites estabelecidos pelo edital. In casu, não se nota na documentação existente nos autos, que o impetrante tenha impugnado o edital no período discriminado para tanto. Portanto, o requerimento liminar não pode ser deferido. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Inconformado, aduz o recorrente que é militar da ativa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CMBDF desde outubro de 1995, ocupando a partir de 30/11/2017 a posição de segundo sargento. Assinala que há treze anos entrou em vigor a Lei 12.086/09, prevendo promoções na carreira das praças que atendessem a certos critérios, além de ser aprovado no Curso Preparatório para Oficiais – CPO. Noticia que em 4/3/2022 iniciou o prazo para a inscrição no referido curso, conforme Editais 16 e 17/2022 CBMDF, de modo a excluir deliberadamente da concorrência as praças (classe originalmente composta por Sd, Cb, Sgt e St), impondo a participação somente aos Subtenentes e apenas aqueles previstos no LQA – Limite Quantitativo de Antiguidade, impedindo a inscrição do recorrente no processo seletivo. Acrescenta que a publicação do edital e o prazo de inscrição ocorreram no mesmo dia, sem que houvesse abertura ou previsão de prazo para impugnação do certame. Pontua que o item 1.3 do Edital 17/2022, na contramão da previsão da Lei 12.086/09, destinou as vagas por merecimento intelectual somente aos mais antigos subtenentes que não foram selecionados por antiguidade, além de incluir critérios de avaliação não estabelecidos como requisitos do CPO/BM pela Lei 12.086/09. Ressalta que o processo seletivo é sumaríssimo, haja vista que foram apenas três dias para inscrição e a duração do curso é de somente 30 (trinta) dias, sendo que os candidatos serão promovidos em 21/4/22, e que haverá prejuízo ao agravante, pois só lhe faltam (4) quatro anos para pedir reserva. Assevera a existência de ilegalidade pela ausência de realização das provas de caráter classificatório e eliminatório posterior ao edital e não prevista na lei de regência. Defende a reversibilidade da medida, pois o recorrente é funcionário público e o referido curso não importa em aumento na sua remuneração, sendo apenas um requisito para a tão aguardada promoção na carreira. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o agravante ingresse no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes/BM, que se iniciou em 14/3/2022, com a devida reposição das aulas perdidas ou, não sendo possível, a criação de outra turma imediata para a sua participação, até decisão final do mandado de segurança. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, porém, que não se mostram presentes, no caso, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Na espécie, importa destacar que o ato atacado na origem não se mostra manifestamente ilegal, sobretudo porque, como bem destacou a douta Magistrada Singular, “não se evidência qualquer irregularidade/ilegalidade na conduta adotada pela autoridade impetrada, pois se encontra lastreada em interpretação levada a efeito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formal, na qual se evidenciou a incompatibilidade do Primeiro-Sargento participar da seleção pública para ingresso na carreira de oficial”. Deveras, a interpretação do Tribunal de Contas do DF se baseou na necessidade de o candidato se encontrar na última graduação da carreira para que seja possível a configuração dos requisitos exigidos pela Lei, sendo que, no caso do recorrente, que ocupa a graduação de 2o Sargento BM, não satisfaz tal condição. Por oportuno, leia-se excerto da Decisão no 408/2022 daquele Tribunal de Contas, prolatada em 23/02/2022, sobre a questão: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer parcialmente da consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF (Ofício no 1634/2021 – CBMDF/GABCG, e anexos, peças 1/14), somente em relação aos quesitos “a”, “b”, “b.1” e “c”, por atenderem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCDF; II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra “Praça” no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se “Subtenente”, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; b) aos quesitos "b" e "b.1": a expressão “vagas disponíveis no respectivo Quadro”, para o cálculo de matrículas no CPO, na dicção do inciso I do art. 79 da Lei no 12.086/09, combinado com o § 2o do art. 102, do citado normativo, deve ser entendida como o quantitativo de vagas em aberto nos postos/graduações dos respectivos Quadros (no presente caso, os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração e de Especialistas), limitado ao número de vagas fixadas em lei para o posto de Segundo-Tenente; todavia a Corporação, observada a conveniência/oportunidade e o interesse público, poderá disponibilizar, quando do oferecimento de vagas para o CPO, um quantitativo inferior a essas vagas em aberto, conforme disponibilidade orçamentária e financeira para tal; c) ao quesito "c": ao término do CPO, os bombeiros-militares manterão o exato posicionamento na escala hierárquica, uma vez que não se trata de curso inicial de carreira; III – autorizar: a) o envio do relatório/voto do Relator e desta decisão ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das medidas cabíveis e posterior arquivamento. (ID 118285534 do processo referência – grifo nosso) Desse modo, a previsão editalícia de requisito para participação no processo seletivo apenas de Subtenente da ativa, de uma análise perfunctória, não afronta os princípios da legalidade e razoabilidade. Ao contrário, objetiva harmonizar a interpretação dada ao art. 79 da Lei no 12.086/09 com o princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Carta Magna, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, consoante redação do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do CBMDF, aprovado pela Lei no 7.479/86. Aliás, impende ressaltar que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, ou seja, a via escolhida exige prova pré-constituída, a qual não se mostra presente neste momento, a ensejar, inclusive, a liminar almejada. Além disso, de acordo com o Juízo a quo, entendo que não há ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a pretendida liminar. O tempo exíguo para a inscrição no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes/BM, por si só, não implica ilegalidade do ato e, das razões recursais do autor, infere-se que as previsões editalícias eram de seu conhecimento, o qual poderia tê-las impugnado no tempo e modo oportunos, o que não sucedeu. Há que se destacar que o cronograma geral constante no Edital de ID 118285538 traz de forma clara a informação acerca do prazo para recursos, de responsabilidade do próprio candidato. Confira-se: 10. PRAZO PARA RECURSOS 1. Na data estipulada no cronograma do processo seletivo será aberto o prazo para recursos referente a listagem apresentada. 2. Os candidatos têm o período de 1 (um) dia corrido da data da publicação da listagem para enviar Memorando de recurso, via SEI e encaminhar ao ambiente CBMDF/CTROL/COMISSOES/COCPO. 3. A recepção dos recursos será realizada somente via processo eletrônico SEI. 1. Iniciar processo SEI como: CBMDF - Serviço Administrativo Diário. 2. A Especificação do processo SEI é: CPO/2021 - Nome do candidato - Recurso. O nível de acesso é restrito (Informação Pessoal. (Art.33, §1o- I, Lei 49990/2012; Art. 23 Lei 13709/2018)). 3. Na criação do primeiro documento - Incluir documento. Na aba gerar documento escolha o tipo de documento. 4. Tipo de Documento: Recurso 5. A Ficha de Recurso encontra-se no Anexo II deste edital. 6. Número/Nome da Árvore: Inscrição CPO (Nome de Guerra do candidato). 7. O nível de acesso é restrito (Informação Pessoal. (Art.33, §1o- I, Lei 49990/2012; Art. 23 Lei 13709/2018) 4. Não serão aceitos novos documentos ou informações complementares. O recurso deve se ater apenas aos documentos que foram entregues na primeira fase. (ID 118285538, pgs. 8/9, do processo referência). Nesse contexto, de um juízo de cognição sumária, verifico que a exclusão do recorrente se deu nos estritos contornos das regras editalícias que o rege. Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito do recorrente e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferido da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, 22 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador